Tribunal: TJES
Processo: 5002789-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002789-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: TEMPERAÇO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRI
C
A - DEMANDA CONTRATADA - PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE.

1. No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda contratada, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um balanço de equilíbrio setorial, calculado a partir dos gastos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

2. Na Resolução Normativa nº 878/20 da ANEEL (que dispôs sobre
“Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”
, especificamente no art. 2º, a atividade exercida pela agravada não está compreendida como aquelas consideradas essenciais, de modo que, permitir que a decisão agravada continue a produzir efeitos equivale a permitir indevida interferência do Poder Judiciário em questões técnicas do setor elétrico e nas prerrogativas da agência reguladora.

3. Hipótese em que a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002789-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TEMPERACO INDUSTRIA & COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002789-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: TEMPERAÇO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Vitória, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0007305-66.2020.8.08.0024 ajuizada por Temperaço Indústria & Comércio de Vidros LTDA. EPP, deferiu a tutela de urgência para suspender temporariamente os efeitos da cláusula contratual de demanda mínima de energia pelo prazo de três meses, com efeitos retroativos à 09/04/2020, nos dois contratos indicados na petição inicial, bem como para determinar que nas faturas vincendas a agravante passe a cobrar apenas pela energia efetivamente consumida pela agravada.

Sustenta que: (1) firmou com a agravada o fornecimento de energia pela modalidade de demanda contratada, de forma que o contrato não pode ser flexibilizado para a cobrança por demanda consumida, pois é indevida a ampliação da Resolução Normativa nº 878/20 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); (2) a adoção de medidas sem uma prévia reflexão sobre o seu alcance tem potencial para gerar ainda mais danos do que os que se pretende evitar; (3) a diretoria da ANEEL decidiu, de forma unânime, conhecer ao pedido de alteração do faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus, para, no mérito, nega-lhe provimento; (4) após a agravada assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante toda a relação contratual, com o pagamento de tarifas mais baixas, não pode agora pretender rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia, inclusive porque não apresentou nenhuma evidência de que a contraprestação do serviço da concessionária se tornou excessivamente onerosa, afastando-se a aplicação da teoria da imprevisão no caso; (5) há risco de colapso no fluxo de caixa da agravante; (6) não pode o Poder Judiciário interferir em normas técnicas editadas pelas agências reguladoras; (7) há necessidade de preservação da demanda contratada; (8) não existe caso fortuito ou de força maior, como entendeu o MM. Juiz de 1º Grau; e (9) a decisão agravada impacta toda a cadeia do setor elétrico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

No Id. 805346 foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 853279), a agravada aduz que: (1) há cláusula contratual dispondo acerca da suspensão da obrigação contratual em relação a qual uma das partes ficar impossibilitada de cumprir em decorrência de caso fortuito e força maior; (2) a Agência Reguladora não decidiu sobre o tema em questão, tendo apenas recomendado que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida; e (3) a pandemia da COVID-19 e os efeitos dela decorrentes caracterizam-se como caso fortuito ou força maior. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002789-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: TEMPERAÇO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravada é pessoa jurídica que exerce a atividade de comércio atacadista de vidros e, por integrar a classificação das unidades consumidoras do Grupo A (média/alta tensão), firmou junto à concessionária de serviço público agravante dois contratos de fornecimento de energia elétrica por meio de demanda contratada.

A Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) nº 414, de 09/09/2010, estabelece que a denominada demanda contratada trata-se da
“demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e
p
eríodo de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”
.

No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda contratada, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um balanço de equilíbrio setorial, calculado a partir dos gastos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

A agravante compõe um dos elos de uma complexa estrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, de forma interdependente, integra o Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Dessa forma, qualquer alteração no arranjo econômico-financeiro de uma concessionária do porte da agravante tem efetivo potencial de impactar substancialmente todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais.

É por este motivo, aliás, que a ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual em casos como o dos autos, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.

Através do Despacho nº 1.406, de 19.05.2020, a citada agência reguladora decidiu negar provimento ao pleito de consumidores do Grupo A (grandes consumidores), concluindo não ser possível a alteração do faturamento nos contratos de demanda contratada.

No âmbito da decisão administrativa acima referida, calha transcrever trecho do voto vista do Diretor Geral da ANEEL, Sr. André Pepitone da Nóbrega, que assim destacou:

“
Esses pleitos judiciais, caso acolhidos, provocarão tratamento assimétrico – e quiçá privilegiado – a determinados consumidores, e em detrimento da sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico, pondo em risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição, na medida em que o Setor Elétrico é igualmente afetado pela pandemia. Tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete a todos os setores da economia, não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra. (...).

Nesse sentido, a preservação econômica e financeira é tão relevante para as empresas do Setor Elétrico quanto é para os usuários da energia elétrica, sejam consumidores residenciais cujos empregos e rendimentos almeja-se preservar, sejam pessoas jurídicas, cuja preservação é elo essencial para sustentação dos demais. (...).”

Portanto, a matéria em questão é regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Importa registrar que na Resolução Normativa nº 878/20 da ANEEL (que dispôs sobre
“Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”
, especificamente no art. 2º, a atividade exercida pela agravada não está compreendida como aquelas consideradas essenciais, de modo que, permitir que a decisão agravada continue a produzir efeitos equivale a permitir indevida interferência do Poder Judiciário em questões técnicas do setor elétrico e nas prerrogativas da agência reguladora.

Destarte, embora não se olvide que a empresa agravada tenha amargado queda em sua produção em decorrência da pandemia de Covid-19, não se mostra plausível, em princípio, repassar tal oscilação de mercado à concessionária de energia elétrica, que também vem sofrendo os efeitos nefastos da situação ora vivenciada.

Esta, aliás, foi a conclusão adotada pelo Eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, em decisão assim ementada:

“
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ULTRAPASSA A NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.”

(STF - MC STP: 272 RN - RIO GRANDE DO NORTE 0092812-74.2020.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: DJe-134 29/05/2020)

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme os seguintes arestos:

“
Tutela antecipada antecedente. Tutela deferida em parte para "que a ré se abstenha de cobrar a energia elétrica pelo critério de consumo mínimo (take or pay), cobrando somente pela energia efetivamente consumida, até que as atividades da autora sejam normalizadas ou até nova ordem deste Juízo, sob pena de multa igual a R$ 5.000,00 por cada cobrança incorreta". Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, ou seja,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Autor continua exercendo a sua atividade empresarial e não trouxe elementos concretos (prova documental) da impossibilidade de pagamento da tarifa tal como contratada. Contrato prevalece tal como pactuado, pelo menos até que se tenha elementos concretos, a autorizar a revisão ou intervenção estatal. Suspensão dos termos contratuais é medida de caráter excepcional que reclama elucidação e análise exauriente. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. Tutela revogada. Agravo interno prejudicado.”

(TJ-SP - AI: 21490766920208260000 SP 2149076-69.2020.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 19/08/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PANDEMIA DE COVID-19. Tutela de urgência deferida para cobrança das contas pelo consumo efetivo ao invés da demanda contratada. Equívoco do
decisum
, que se reforma. Juízo a quo que fundamentou sua decisão em princípios que também poderiam ser usados pela concessionária razão para suspender ou diminuir suas obrigações financeiras junto a fornecedores, estado e empregados, gerando uma crescente e perigosa cadeia de insolvências. Dantescas consequências econômico-sociais geradas pela pandemia de covid-19 que são notórias e atingem a todos. No entanto, neste feito, ao menos
in limine litis
, não há provas suasórias acerca do verdadeiro impacto da suspensão das atividades cotidianas não essenciais. Quer para o shopping center, quer para a concessionária. E diante da indelével necessidade de dilação probatória, não se afigura lícita a excepcional intervenção do judiciário, sob o pálio do princípio da onerosidade excessiva, na relação contratual privada estabelecida entre as duas sociedades empresárias litigantes. Prevalência da estrita observância do contrato firmado livre e legitimamente entre as partes, devendo o agravado arcar com sua contraprestação pelo serviço prestado nos exatos termos da avença. Inexistência de risco de dano ao resultado útil do processo, pois, em caso de êxito na demanda originária, o agravado/autor poderá repetir aquilo que comprovadamente pagou a mais, de modo indevido, à agravante/ré. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.”

(TJRJ; AI 0034551-06.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nilza Bitar; DORJ 06/08/2020)

D
esse mesmo juízo é a jurisprudência deste E. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRI
C
A. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual nos casos de demanda contratada “demanda de potência contratada”, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país. 2. A matéria objeto da lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 3. Tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública. 4. Na espécie, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais. 5. Ausência de elementos de prova que permitam aplicar ao caso a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, prevalecendo, no momento de tramitação do feito, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, ambas previstas no parágrafo único do art. 421 do CC. 6. Decisão reformada. 7. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002252-91.2020.8.08.0000, Relator:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03/09/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – COGNIÇÃO EXERCIDA EM SEDE DE AGRAVO – EFEITOS LIMITADOS ÀQUELA REALIZADA PELO JUÍZO PRIMEVO –PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEFERIMENTO – ATIVIDADES COMERCIAIS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE ATIVIDADE ESSENCIAL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. Compete privativamente à União legislar sobre energia elétrica (arts. 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da CF), cabendo à ANEEL, autarquia especial federal, a definição e o controle dos preços e das tarifas, e homologar seus valores iniciais, os reajustes e as revisões. 3. Com fundamento na competência que lhe foi atribuída, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), diante desse cenário de pandemia em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) e reconhecendo a gravidade da situação ora vivenciada, expediu a Resolução Normativa nº 878, de 24/03/2020, com prazo de vigência de noventa (90) dias, contendo "medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)" 4. Denota-se que a citada Resolução Normativa, que restringiu a proibição de suspensão, por inadimplemento, a determinadas unidades consumidoras, é bem mais restritiva, vale dizer, não alcança genericamente toda e qualquer classe de consumidor, mas apenas aqueles indicados no art. 2º, incisos I a V, da referida norma, o que não se enquadraria na hipótese dos agravantes, já que os representados dos sindicatos recorrentes seriam unidades consumidoras da classe comercial classificada no Grupo A (Média/Alta Tensão). 5. Outrossim, não se pode perder de vista que a restauração da medida liminar outrora revogada pelo juízo natural da causa poderá ser a gênese de um iniludível efeito multiplicador de demandas para que outros estabelecimentos que não são associados aos recorrentes também busquem a autorização judicial permitindo a suspensão de corte de energia. 6. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, deve prevalecer a decisão objurgada, já que, caso contrário, estaria o Poder Judiciário criando regra que burlaria as normas editadas pela agência reguladora e suavizando a aplicação da Resolução nº 878/2020 tão somente para beneficiar os filiados dos recorrentes, além de impactar no planejamento financeiro da concessionária agravada, fragilizando a sustentabilidade do fornecimento de energia não apenas de parte da população que é mais vulnerável, como também daqueles que prestam serviços essenciais e que precisam da disponibilização de energia elétrica. 7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 5001143-42.2020.8.08.0000, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020)

No mesmo sentido são as decisões monocráticas que deferiram o efeito suspensivo aos recursos de agravo de instrumento em casos análogos ao presente: AI 5002821-92.2020.8.08.0000 (Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D.J: 15/09/2020) e AI 5002503-12.2020.8.08.0000 (Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, D.J: 09/11/2020).

Frise-se que o caso é de
periculum in mora
inverso, pois a decisão agravada apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, além de risco de abrir precedentes de decisões semelhantes, o que justifica a suspensão imediata da mesma.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002789-87.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: TEMPERAÇO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA -

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRI
C
A - DEMANDA CONTRATADA - PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE.

1. No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda contratada, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um balanço de equilíbrio setorial, calculado a partir dos gastos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

2. Na Resolução Normativa nº 878/20 da ANEEL (que dispôs sobre
“Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”
, especificamente no art. 2º, a atividade exercida pela agravada não está compreendida como aquelas consideradas essenciais, de modo que, permitir que a decisão agravada continue a produzir efeitos equivale a permitir indevida interferência do Poder Judiciário em questões técnicas do setor elétrico e nas prerrogativas da agência reguladora.

3. Hipótese em que a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.